Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. TELETRABALHO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.009. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida por servidor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença de boa-fé da servidora no recebimento de gratificação de atividade de docência em estabelecimento de liberdade e o adicional de insalubridade, no período de março a novembro/2020, pago indevidamente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal SEE/DF durante o período da pandemia, quando a servidora trabalhava em regime de teletrabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.009, foi firmada a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão, em 19/05/2021. 3.2. O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data (10/05/2024), razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo à servidora Ré comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.
4. Apesar de ser irregular o pagamento de rubrica propter laborem a servidor em regime de teletrabalho, extrai-se do contexto fático probatório inexistir provas nos autos de que a servidora Ré tenha concorrido para a apuração e recebimento da verba reputada indevida. Ademais, não era possível à servidora saber, diante do seu afastamento das atividades presenciais em razão do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, que não deveria perceber a integralidade de suas parcelas remuneratórias.
5. Configurada a boa-fé da servidora pública no recebimento de gratificação de atividade de docência em estabelecimento de liberdade e o adicional de insalubridade, resta afastada a obrigação de ressarcimento ao erário, dado que a verba foi paga por erro da Administração Pública, sem a concorrência ou interferência da servidora na falha de avaliação do cabimento das mencionadas rubricas. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a boa-fé do servidor público no recebimento de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, quando não tenha havido a concorrência ou interferência do servidor na falha de avaliação do cabimento do benefício, devendo ser afastada a obrigação de ressarcimento ao erário.”
___________

Jurisprudência relevante citada: Tema 1009 do STJ; STJ, AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 03/11/2015.